Tribunal: TCU
Processo: 038.079/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 485/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.079/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clareonice Vieira Ulyssea (XXX.490.106-XX); Efraim Lazaro Reis (XXX.967.276-XX); Elisa Cristina Lopes (XXX.108.006-XX); Geraldo Martins de Oliveira (XXX.964.846-XX); Marluci Ribeiro Diogo (XXX.448.026-XX); Osvaldo Divino Vieira (XXX.849.626-XX); Rita de Cassia Lanes Ribeiro (XXX.485.086-XX); Roberto de Aquino Leite (XXX.489.957-XX); Sebastiao Jesus (XXX.049.426-XX); Silvio Pereira Barbosa (XXX.959.216-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.